Tribunal: TJDFT
Processo: 0769261-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RESOLUÇÃO 182/05 DO CONTRAN. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais concernentes à anulação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, o recorrente relata que, em 04/08/2014, foi autuado pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal como incurso no artigo 165 do CTB, iniciando-se o processo administrativo de suspensão da CNH, do qual foi notificado em 6/5/2016. Narra que protocolou defesa prévia, que foi negada, apresentando recurso a JARI que também negou provimento, em 5/8/2019, mantendo-se a penalidade de suspensão. Alega que somente foi intimado da decisão em 25/11/2022, ocasião em que apresentou recurso ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal que também foi negado sendo intimado desta decisão apenas em 9/7/2024. Argumenta que a pretensão punitiva prescreve em 5 anos contados da data da infração e que a aplicação da penalidade deveria ser efetivada até a data de 6/5/2021. Aduz que a Resolução n. 182/05-CONTRAN, aplicada ao caso, faz previsão de apenas uma interrupção do prazo prescricional. Requer a reforma da sentença, com a declaração da prescrição da pretensão punitiva e consequente nulidade do ato administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise de eventual prescrição no processo administrativo de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese, verifica-se que foi expedida a notificação da abertura do processo administrativo em 6/5/2016 (ID 69484207, p. 8), havendo, portanto, a interrupção do prazo prescricional naquela data. Em 06.06.2019, foi publicada a aplicação da penalidade ao condutor (ID 69484207, p. 23-24), e expedida a notificação em 10.07.2019 (ID 69484207, p. 30), ocasião em que o recorrente apresentou recurso administrativo, o qual foi julgado pela JARI em 24.11.2022 (ID 69484874, p. 34-35). Interpôs novamente recurso ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal que negou provimento em 11.05.2023 (ID 69484875, p. 18-19), sendo o bloqueio da CNH efetivado em 4.7.2024 (ID 69484875, p. 22).
5. De acordo com o artigo 22 da Resolução no 182 do CONTRAN, que estava em vigor à época do ocorrido, a prescrição para aplicar penalidades de suspensão do direito de dirigir era de 5 anos, contados a partir da data da infração. Demais disso, o único ato interruptivo da prescrição previsto na norma era a notificação de abertura do processo administrativo.
6. No caso em análise, resta evidenciado que o prazo prescricional de cinco anos para o exercício da pretensão punitiva foi consumado, contado desde a emissão do auto de infração e interrompido pela notificação de abertura do processo administrativo em 6/5/2016. Isso porque o julgamento do último recurso administrativo interposto pelo condutor ocorreu em 11/5/2023, quase sete anos após o ato interruptivo do prazo.
7. Assim, configurada a prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo, dever ser reformada a sentença combatida. Precedentes TJDFT : Acórdãos 1951132 e 1933445.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Sentença reformada para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir em face da parte autora, decorrente do processo administrativo no 055.025183/2014.
9. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099.95.
____
Dispositivos relevantes citados: Resolução 182/2005 do CONTRAN, arts. 22 e 23.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT Acórdão 1951132, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 29/11/2024; Acórdão 1933445, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 10/10/2024.